Tribunal: CARF
Processo: 13656.720324/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.720324/2011-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.014 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
GENERAL CABLE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise dos bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que
impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos, fazendo o
devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas
relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no conceito de
insumos, em face do que consta nos autos; d) Contemple na análise os quesitos elaborados pela
Recorrente em seu recurso voluntário às folhas 901 e 902; e) se for o caso, que se intime a
Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência;
e f) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido,
cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3201-003.010, de 23 de junho de 2021, prolatada no julgamento do processo
13656.720305/2011-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13656.720324/2011-66
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720324/2011-66

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS e COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a) vedação legal para
o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade; (b) a base de cálculo do PIS e da
Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida pela pessoa jurídica, e não o lucro; (c)
a mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova - certeza e
liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos; (d) no âmbito específico
dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a
comprovação minudente da existência do direito creditório demandado; (e) é exigida a entrega
de DACON e DCTF retificadores quando houver aproveitamento extemporâneo de créditos da
contribuição para o período desse litígio; (f) apontada a divergência entre as receitas tributáveis
registradas no SPED e declaradas em DACON pela contribuinte, é cabível a glosa da diferença
quando não comprovado o alegado erro; (g) a autoridade administrativa não tem competência
para, em sede de julgamento, negar validade às normas vigentes; (h) indefere-se o pedido de
perícia quando as informações necessárias se encontram nos autos e não é demonstrada sua real
necessidade para a solução do litígio. Ainda mais quando o lançamento do crédito tributário está
todo baseado em documentação apresentada pelo próprio contribuinte.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- o despacho decisório e o v. acórdão recorrido são nulos, pois
desconsideraram os Dacons retificadoras transmitidas pela recorrente,
sendo imprescindível a baixa dos autos em diligência para que se faça
essa análise;
- é possível apropriar créditos extemporâneos sem prévia retificação dos
Dacons de origem, conforme orientação mais recente do CARF;
- a lista de glosa constante do despacho decisório contém notas sobre as
quais a recorrente não apropriou créditos;
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720324/2011-66

- dispêndios essenciais à etapa produtiva do empreendimento são
insumos creditáveis, mesmo que não se incorporem ao produto final,
conforme recentemente decidido pelo STJ REsp no1.221.170;
- nulidade em relação à glosa do crédito referente à uma nota fiscal, por
se referir à aquisição de matéria-prima tributada;
- realização de diligência.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Dos créditos glosados pela fiscalização
A análise foi efetuada a partir dos documentos apresentados incialmente pela recorrente
e outros apresentados em resposta às intimações feitas.
A empresa é optante pelo Lucro Real.
Os créditos glosados foram assim justificados pela fiscalização, com a indicação de
Soluções de Consulta da RFB:
- crédito extemporâneo – desrespeito ao princípio contábil da competência. A
empresa pode aproveitar o crédito, porém deve respeitar o trimestre civil;
- operação com empresa inativa – documentação emitida por empresa inativa,
inidônea ou inexistente de fato;
- operação entre estabelecimento – os valores de fretes contratados dos
estabelecimentos industriais para estabelecimentos distribuidores, da mesma
pessoa jurídica, não geram direito a crédito. Também não gera direito ao crédito
o frete para transferência de mercadoria entre os estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica;
- alíquota zero – não é possível o crédito para bens adquiridos sem tributação;
- CFOP sem crédito – só é possível o crédito para insumos aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou prestação de serviço;
- CTRC sem referência a Nota Fiscal;
- devolução de mercadoria emprestada – não é possível o crédito de transporte de
bens recebidos em devolução;
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720324/2011-66

- venda em consignação – aquisição de mercadorias em consignação para venda
somente gera crédito no momento em que o consignatário adquirente as
comercializa a terceiro;
- venda com suspensão – habilitação para o regime previsto na IN SRF no
466/2004 aquisição de insumos com suspensão.
Do conceito de insumo
Tanto o despacho decisório quanto o acórdão DRJ adotaram critérios para a análise dos
insumos já superados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, no rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), que declarou a ilegalidade das
Instruções Normativas Receita Federal nos 247/2002 e 404/2004 e firmou o
entendimento de que o “conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”.
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A empresa tem como objeto social a produção, fabricação, transformação, instalação,
distribuição, importação, exportação e revenda e comercialização de fios, cabos e
condutores em geral, e seus acessórios, produtos metálicos e não metálicos. Vide o que
consta no recurso voluntário:
O contrato social juntado aos autos comprova que a Recorrente tem como
atividades-fim, entre outras, (i) a produção, fabricação, transformação,
instalação, distribuição, importação, exportação, revenda e comercialização de
fios, cabos, condutores em geral e seus acessórios; (ii) a produção, fabricação,
distribuição, importação, exportação, revenda e comercialização de produtos
metálicos ou não metálicos; e (iii) a prestação de serviços que, de qualquer
forma, estejam relacionados ou associados aos produtos em questão.
Pedido de diligência.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720324/2011-66

A recorrente afirma que é inconteste a necessidade de baixa dos autos para diligência ou
perícia, por os documentos retificadores não terem sido considerados, e que existem
glosas de documentos fiscais que não geraram créditos.
A necessidade ou não de diligência é questão a ser analisada pelo julgador, que tendo
em vista os documentos e informações constantes dos autos, verifica sua
prescindibilidade.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
No despacho decisório consta o detalhamento de cada nota fiscal glosada, com uma
explicação resumida. Adiante apresenta o posicionamento administrativo para cada
glosa citando acórdãos da DRJ sobre o assunto.
A fiscalização esclarece que muitos créditos são extemporâneos e informados, os
mesmos créditos, em vários meses.
O art. 22 da IN SRF 600/2005, editada em atendimento aos arts. 66 e 92 das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente, estabelece:
Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre-calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário.
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário,
líquido das utilizações por dedução ou compensação.
Expõe que o pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre calendário.
Nele estando incluídas as aquisições efetuadas no trimestre. A empresa pode, de fato,
aproveitar o crédito que sobre em um mês para dedução da contribuição a pagar de
meses subsequentes, porém se quiser se ressarcir desse valor que sobrou ou usá-lo em
compensação, deve respeitar o trimestre civil nos termos da legislação de regência.
A fiscalização esclarece que glosou notas fiscais que constavam da planilha apresentada
pela recorrente e identificadas pelos respectivos números de emissão e atentou-se para a
descrição da mercadoria ou insumo, a data de operação e a origem e destino do produto.
A análise das notas fiscais iniciou pelas planilhas apresentadas pela interessada, e
cotejada com as planilhas extraídas do Sped Fiscal, mês a mês, evitando assim a
possibilidade de haver duplicidade de nota glosada. Assim foi possível constatar a
existência de algumas notas informadas pela interessada que não constavam de seu Sped
Fiscal informado.
Ao lado de cada planilha oriunda do Sped Fiscal fizemos a totalização das glosas
por linha do DACON, mês a mês, primeiramente das extraídas da planilha
apresentada pela interessada com as descrições de suas compras (em vermelho)
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720324/2011-66

acrescidas também daquelas notas classificadas como “sem direito a crédito”
pelo scrip de extração do contágil (em laranja) na planilha extraída do Sped
Fiscal.
Na planilha de notas fiscais de compras apresentadas pela interessada com as
respectivas descrições por item foi feita uma legenda para explicitar as notas que
estão em desacordo com o art 3o da Lei 10.637/2002.
Assim a partir das glosas identificadas nas planilhas do Sped Fiscal e nas
planilhas extrafiscais apresentadas foram feitas as planilhas acima. Em seguida
foi refeito o DACON Ficha 6A com a posição do fisco, linha por linha,
considerando também o rateio ajustado mês a mês.
O rateio ajustado pelo fisco teve por base os valores informados pela própria
contribuinte em planilhas extrafiscais apresentadas, para Exportações, alíquota
zero e suspensão.
A partir do novo crédito apurado pelo Fisco foram refeitas as fichas 13A mês a
mês onde fica evidenciado o excesso de deduções ocorrida na primeira coluna e
a ausência de saldo nas colunas segunda e terceira que dariam direito a
ressarcimento e compensação conforme, e planilhas a seguir
A recorrente insurge-se quanto a glosa de créditos extemporâneos, e narra que a
legislação não prevê a forma de apropriação dos créditos extemporâneos:
O contribuinte tem duas possibilidades: (i) retificar todas as declarações do
passado lançando os créditos nos meses originários; ou (ii) apurar e documentar
o montante do crédito a que se fazia jus e lançá-lo, de uma única vez, em sua
escrita fiscal do mês corrente, como crédito extemporâneo, como fez a
Impugnante, sem o aproveitamento dos juros de mora. Para esta segunda opção é
necessária a observância do lastro prescricional, mas como bem ressaltado pelo
Fiscal, os créditos seriam apenas extemporâneos e não estariam prescritos.
É pacífica a posição que é possível o aproveitamento dos créditos extemporâneos, já que
decorre do próprio comando normativo. As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
ambas no art. 3o, § 4o, dispõem que “o crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Como demonstrou a empresa em sua peça recursal a forma de apropriação dos créditos
extemporâneos não é pacifica no CARF, havendo entendimentos relativos ao
aproveitamento dos créditos extemporâneos somente nos meses originários e também
outros que entendem ser possível o aproveitamento em trimestres posteriores, sem a
necessária retificação da escrita fiscal e contábil.
É necessário esclarecer que não houve análise quanto a possibilidade do crédito caso a
caso, a análise findou na extemporaneidade.
Assim caso a turma entenda ser possível a apropriação dos créditos extemporâneos em
meses subsequentes sem a necessária retificação dos documentos anteriores é desejável
a conversão do julgamento em diligência para que superada a extemporaneidade seja
efetuada a análise dos insumos tendo como base o decidido pelo STJ no REsp
no1.221.170.
Em julgamento o Colegiado achou prudente a conversão do julgamento em diligência
para que fossem analisados os créditos extemporâneos e também fosse considerado o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018.
Por isso é efetuada a conversão do julgamento do Recurso em diligência para que a
Unidade Preparadora tome as seguintes providências: a) considerando o Parecer
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.014 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.720324/2011-66

Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento baseado em critérios de
relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise da bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs
que impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos,
fazendo o devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais
glosas relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no
conceito de insumos, em face do que consta nos autos; d) se for o caso, que se intime a
Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da
diligência; e e) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito
creditório reconhecido, cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados,
oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se pronunciar, após o que, os presentes autos
deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: a) considerando o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, bem como o entendimento
baseado em critérios de relevância e essencialidade, nos moldes da decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170, e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à
reanálise dos bens e serviços glosados pela Fiscalização que constam das notas fiscais
mencionadas no despacho decisório, relativas aos créditos extemporâneos e aos CFOPs que
impediam a apropriação do crédito; b) observe os documentos juntados aos autos, fazendo o
devido cotejo com o conceito estabelecido no item “a”; c) reanalise as demais glosas
relacionadas aos custos, despesas e encargos não consideradas pelo Fisco no conceito de
insumos, em face do que consta nos autos; d) Contemple na análise os quesitos elaborados pela
Recorrente em seu recurso voluntário às folhas 901 e 902; e) se for o caso, que se intime a
Contribuinte para que apresente documentos e informações necessárias ao deslinde da diligência;
e f) ao final elabore relatório conclusivo quanto à extensão do direito creditório reconhecido,
cientificando o Recorrente acerca dos resultados apurados, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital